Tribunal: CARF
Processo: 15504.720911/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720911/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.063 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
GERSON DE SOUZA RAIMUNDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
Para que a pensão alimentícia possa ser deduzida da base de cálculo do IRPF, é
imprescindível que estejam presentes os seguintes requisitos legais: (i) o
pagamento deve ser comprovado pelo Contribuinte; (ii) o pagamento deve
decorrer de obrigação imposta pelo direito de família; e (iii) o pagamento deve
estar previsto em sentença judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública. Na ausência de um destes requisitos, a dedução merece ser
glosada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 08 de janeiro de 2018, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 1.950,30, a título de IRPF suplementar,
exercício 2017, ano-calendário 2016, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública no valor de
R$ 7.092,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720911/2018-91
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720911/2018-91

a) considerando a tributação do IRRF ocorre com base em regime de caixa e no
ano referido foram recebidas 12 parcelas relativas a salário mensal e uma
parcela relativa a férias, sendo que, em cada uma delas, foram repassados para
os filhos, através de desconto em folha, o valor de 09 salários mínimos a título
de pensão judicial;
b) pelo fato das férias se referirem ao mês de janeiro de 2017 e terem sido pagas
em 29/12/2016, o repasse do valor relativo a pensão judicial no mês de janeiro
foi feito antecipadamente, em dezembro de 2016, o que levou a uma dedução
menor que o valor fixado no processo de separação judicial em 2017.

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos
de pagamento emitidos pela fonte pagadora (fls. 13 a 38 – 44 a 69); e (ii) aviso de férias (fls. 39 a
40); (iii) recibo de férias (fls. 41).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza, proferiu o
acórdão de no 08-42.991 – 1a Turma da DRJ/FOR, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que o contribuinte acrescentou valores de dezembro aos de janeiro
resultando em 13 parcelas mensais, sendo que a sentença judicial somente determinou o
pagamento de pensão mensal, ou seja 12 parcelas.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, apontando as mesmas alegações trazidas em
sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedutibilidade de
valores declarados a título de pensão alimentícia, os quais foram descontados pela fonte
pagadora das férias pagas ao ora Recorrente e repassados aos alimentados em dezembro de 2016.
Como é sabido, a pensão alimentícia pode ser deduzida da base de cálculo do
IRPF, desde que preencha os seguintes requisitos cumulativos: (i) efetivo pagamento; e (ii)
decorrer de obrigação imposta pelo direito de família; e (iii) estar fundado em sentença, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública. Assim dispõe o art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995,
in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720911/2018-91

(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
Ocorre que, ao analisar a documentação constante dos autos do presente processo,
verifica-se que a sentença judicial que impõe o dever do Recorrente pagar alimentos aos seus
filhos assim estabelece:
À vista do exposto, razões e fundamentos invocados e por todo mais que dos autos
consta, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e fixo os alimentos a serem
suportados pelo genitor em favor de seus filhos em 09 (nove) salários mínimos mensais,
com depósito em conta corrente a ser aberta pela representante legal dos menores, no
Banco do Brasil S.A., até o quinto dia de cada mês subsequente ao vencido.

Pois bem, conforme ao que se verifica do dispositivo da sentença transcrito acima,
a obrigação do Recorrente limitava-se a prover aos seus filhos a quantia de 9 salários mínimos
mensais, ou seja, 12 pagamentos no valor de R$ 7.092,00, totalizando o valor de R$ 95.040,00.
Ocorre que o valor declarado pelo Recorrente a título de pensão alimentícia paga
aos alimentandos Gerson de Souza Raimundo Junior (R$ 51.066,00) e Leandro Pereira
Raimundo (R$ 51.066,00) excedem a quantia de R$ 95.040,00 imposta em sentença judicial.
Dessa forma, o valor excedente deve ser considerado pago por mera liberalidade
do Recorrente, uma vez que não havia norma jurídica individual e concreta lhe obrigasse a tal
pagamento.
Assim, entendo que deve ser mantida a glosa do valor de R$ 7.092,00.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital